Tribunal: TJMT
Processo: 0001473-51.2010.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001473-51.2010.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), IZABEL WINGENBACH DA SILVA - CPF: 630.830.271-68 (AGRAVADO), JOSE ODIL DA SILVA - CPF: 355.257.890-00 (AGRAVADO), WALENTIM WINGENBACH (AGRAVADO), NAIR ZAMO WINGENBACH - CPF: 941.492.321-72 (AGRAVADO), WALENTIM WINGENBACH - CPF: 050.891.400-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001473-51.2010.8.11.0046

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSE ODIL DA SILVA, NAIR ZAMO WINGENBACH, WALENTIM WINGENBACH

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO
AUTOR – EFICÁCIA DO ATO – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, III E §1º, DO CPC
– MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (§4º DO ART. 1.021 DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor é intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito e não cumpre a determinação judicial, impõe-se a extinção por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
“ (§4º do art. 1.021 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001473-51.2010.8.11.0046

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSE ODIL DA SILVA, NAIR ZAMO WINGENBACH, WALENTIM WINGENBACH

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 0001473-51.2010.8.11.0046 de decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante alega que “
os autos não ficaram paralisados, mesmo porque o apelante, após ser intimado para recolher as diligências necessárias à diligência do Sr. Oficial de Justiça, peticionou nos autos requerendo a expedição de Carta Precatória para cumprimento do mandado de citação em outra comarca, onde os apelados seriam passíveis de localização”
(sic id nº 71142970 - Pág. 3).

Argui ser indispensável a intimação pessoal para a extinção da lide por abandono da causa.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001473-51.2010.8.11.0046

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSE ODIL DA SILVA, NAIR ZAMO WINGENBACH, WALENTIM WINGENBACH

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial e em 11/04/2018 foi-lhe determinado que comprovasse o pagamento da diligência para citação dos executados. Diante da sua inércia, o juízo de origem mandou intimá-lo pessoalmente, sob pena de extinção do processo.

Em vez de cumprir a ordem judicial, postulou a expedição de Carta Precatória para citação dos executados na comarca de Campos de Júlio (id nº 63109980, pág. 1).

Com isso, o feito foi extinto por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), sob o
fundamento de que “
a cidade de Campos de Júlio é termo desta Comarca, sendo que, conforme nota-se em certidão de fl. 84, a expedição de mandado de citação está pendente de pagamento do complemento de diligencia desde agosto de 2018
” (id nº 63109985, pág. 1).

Como visto,
o agravante não atendeu ao que foi estabelecido. Pelo contrário, pediu a expedição de CP para citação, apesar de a cidade ser termo da comarca onde tramita a lide
. E mais,
houve observância ao art. 485, III e § 1º, do CPC, antes da extinção, pois ele foi pessoalmente intimado a se manifestar nos autos (AR de id n. 63109981, pág. 2), em harmonia com a legislação e com a jurisprudência dominante.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.
2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes
.2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019)

Como visto, este Agravo Interno é manifestamente improcedente, já que, além de a tese defendida pelo agravante estar em descompasso com o entendimento pacificado pelo STJ, ele não trouxe elementos aptos à sua reforma. Por conseguinte, sua condenação à multa é medida que se impõe, nos termos do §4º do art. 1.021 do NCPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ERRO GROSSEIRO
. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.APLICAÇÃO.

(...)
5. A manifesta improcedência do agravo interno atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1717595/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo Interno e, ante a manifesta improcedência, condeno o agravante a arcar com multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021